Tribunal: TJDFT
Processo: 0728169-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÍNDÍCIOS DE GOLPE DO BOLETO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada, devendo a r. decisão de origem que a concedeu ser reformada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.